Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-95.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017454-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA - CPF: 019.768.521-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), ENOILSON BOM DESPACHO DA GUIA - CPF: 019.768.521-88 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO EM DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A
custódia cautelar justifica-se para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas e que o paciente é propenso à prática de atividades ilícitas – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, pois a reeducação penal não foi suficiente para impedir a prática de novos crimes.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1017454-95.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Luciano Augusto Neves

Paciente:

Enoilson Bom Despacho da Guia

Impetrada:

Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr.
Luciano Augusto Neves,
com o escopo de restituir o
status libertatis
do paciente
Enoilson Bom Despacho da Guia
,
ao argumento de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 1ª Vara
da Comarca de Chapada dos Guimarães
, que lhe decretou a prisão preventiva sem apontar concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o paciente foi preso em flagrante, em 11.8.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, em seguida, teve a prisão convertida para a preventiva, uma vez que a autoridade judiciária entendeu que seria necessário garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto o decreto segregatório limita-se a argumentos genéricos, não apontando concretamente nenhuma das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restabelecida a liberdade do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede que seja confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
visto às pp. 81-82 (Id 55003990) e as informações judiciais encontram-se às pp. 88-94, ocasião em que o magistrado singular reproduz os termos de decisão que decretou a prisão preventiva, bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação manejado em primeira instância, e, ao final, da ênfase à considerável quantidade de drogas apreendidas.

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo, no judicioso parecer (Id 57830479) opina pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, d a Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. P edido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente ação constitucional a restituição da liberdade do paciente
Enoilson Bom Despacho da Guia
,
ao argumento, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente, na decisão hostilizada, nenhum dos requisitos da prisão preventiva.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Ao contrário do que o impetrante alega, basta uma breve análise da decisão que decretou a prisão preventiva (Id 54807952) que se percebe, facilmente, que a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, motivada em elementos concretos de convicção. Veja-se:

“(...) Ressoa do auto que o acusado praticou o delito de tráfico de entorpecente, portando cerca de 300 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína e 1 unidade de substância análoga à pasta base, além do valor de R$ 102,00 em notas diversas e um rolo de papel filme.

Compulsando o auto de prisão, verifico que o delito do art. 33, “caput”, possui pena máxima de 15 (quinze) anos, o que, em tese, atende ao requisito art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

A ordem pública resta abalada (art. 312 do CPP), em razão da gravidade concreta do delito, pois se solto, o réu voltará a reiterar seus atos, em especial, a venda de entorpecente expondo, assim, a saúde pública a risco.

Ainda, resta abalada a ordem pública diante da reiteração criminosa, pois consoante certidão de antecedentes criminais, recentemente o réu terminou de cumprir pena pelo cometimento de crime da mesma natureza.

Neste contexto, vale frisar que poderia o agente vender mais de 300 cigarros de maconha, levantando cerca de R$ 3.000,00, considerando que uma grama da droga é vendida em média por R$ 10 reais, além do fato de ser encontrado com ele dinheiro miúdo e rolo de papel filme, indícios que indicam que o agente exercia a traficância, na forma formiguinha, do contrário, não teria também corrido ao avistar a polícia.

Para corroborar, nota-se que a partir da denúncia, a Polícia Militar se deslocou para o Bairro Sol Nascente e o réu ao avistar as guarnições empreendeu em fuga para dentro de sua residência e, neste ínterim, os militares viram o acusado dispensar um invólucro de substância análoga a pasta base e cinco ‘cabecinhas’ de substância análoga a cocaína e, no local, foi localizado um tablete de substância análoga a maconha.

Para comprovar que há indícios de materialidade, o laudo preliminar atestou que os materiais apreendidos tratam-se de cocaína e maconha.

Na oitiva dos policiais salientaram que o flagrado lhes disse que vende entorpecentes pois não está trabalhando por conta da pandemia, embora em seu interrogatório negue, mesmo afirmando que as vezes cobra 10 reais para fumarem em sua casa.

(...)

Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá a prisão preventiva ser decretada mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes, - o que não é o caso do réu, já que ostentou o executivo de pena nº 1953- 27.2012.811.0024, em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, sendo, portanto, reincidente específico em crimes desta natureza.

(...)

Desta forma, entendo que a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis, pois, certamente, se solto, poderá vir a praticar crimes da mesma natureza, já que é reincidente especifico em mercancia de entorpecente.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido. (...)”. (Id 36678316).”

Percebe-se da decisão hostilizada que este não é um fato isolado na vida do paciente, uma vez que ele havia recentemente ganhado a liberdade, após cumprir pena, justamente, pelo crime da mesma natureza, e, ainda assim, ao que parecer, voltou a insistir no exercício da traficância.

Ademais, como bem frisou a autoridade judiciária de primeiro grau, com base no conteúdo do caderno investigativo, os elementos indiciários de prova revelam a possibilidade de que o paciente não estaria exercendo qualquer atividade lícita, e, em tese, procurava na traficância o seu sustento.

Se não bastasse, não se pode desprezar a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas – mais de 300g de maconha, além de algumas pequenas porções de cocaína, e pasta-base de cocaína.

Diante desse cenário, não vejo que a decisão que decretou a segregação do paciente seja desprovida de motivação, cabendo lembrar ao impetrante que a reiteração criminosa é fator preponderante, sem perder de vista a considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) 2. Apesar de a gravidade em abstrato do delito não justificar a constrição antecipada do réu, na hipótese, não há falar em falta de motivação idônea, uma vez que há fundado receio de reiteração delituosa, pois o paciente, cumprindo pena em regime aberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 15,05 g de cocaína, 60,59 g de crack e 21,30 g de maconha. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o histórico criminal do réu é fundamento apto a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.” (STJ – HC 459512 SP 2018/0175434-3 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 7.2.2019).

Portanto, estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I e II, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020